Tribunal: TJMT
Processo: 1017875-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017875-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), PATRICIA INES CASALI - CPF: 424.393.531-91 (AGRAVANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017875-22.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRICIA INÊS CASALI

AGRAVADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA

COM

RESTITUIÇÃO DE VALORES
–
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017875-22.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRICIA INÊS CASALI

AGRAVADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS

Processo referência:
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução de Valores n. 1009472-55.2019.8.11.0003 - Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Patrícia Inês Casali
.

AÇÃO:
Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução de Valores (Processo n. 1009472-55.2019.8.11.0003), ajuizada em face de
Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda., JM Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT): indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das parcelas vincendas do contrato de compra e venda, objeto da lide, e, consequentemente, seja determinada abstenção de inserção do nome da autora, aqui Agravante, nos órgãos de proteção ao crédito.

AGRAVO:
a Agravante explica que celebrou com as Agravadas o Contrato n. 1812/2014, para aquisição do Lote n. 001, da Quadra n. 35, do Loteamento Parque dos Lírios Ma Auxiliadora, na cidade de Rondonópolis/MT, que entre os valores de entrada e as parcelas até então pagas, já desembolsou a quantia total de R$ 30.008,89, todavia, por questões financeiras, solicitou a rescisão amigável do referido instrumento.

Diz que as Agravadas anuíram com o distrato somente mediante a condição de retenção expressiva de valores, com a devolução, de forma parcelada, de apenas R$13.806,01, que representa aproximadamente 54% do valor pago, o que configura abusividade e viola a legislação que protege a relação de consumo.

Aduz que adimpliu todas as parcelas vencidas antes da data da propositura da ação, e, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, a pretensão de suspensão da exigibilidade dos efeitos do contrato está adstrita às parcelas vincendas, a partir da postulação da sua rescisão no âmbito judicial.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência, ao alegado de que a razão de ser do pedido de rescisão contratual decorre justamente por enfrentar um período de crise financeira.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos do contrato, objeto da rescisão, em relação às parcelas vincendas, a partir do ingresso da ação, bem assim que as Agravadas sejam compelidas a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial e/ou extrajudicial ou inserir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar o pleito liminar.

Indeferido
o pedido de liminar (Id. 25272980).

CONTRAMINUTA
: (Id. 28454471) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020